Tribunal: TJES
Processo: 0033504-38.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0033504-38.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: LUCIANO DE DEUS GUERRA MOREIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
.
N
ÃO
OCORRÊNCIA.

RECURSO
S

CONHECIDO
S
E
DESPROVIDO
S
.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3
. Recurso
s
conhecido
s
e desprovido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0033504-38.2014.8.08.0024

EMBARG
ANTE
:

LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

EMBARG
AD
O
:

LUCIANO DE DEUS GUERRA MOREIRA

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão id nº 13877665, que negou provimento ao apelo interposto pelo ora recorrente.

Nas razões recursais afirmou-se, em suma, haver omissão a macular o julgado, pois não houve análise adequada dos seguintes argumentos: “o termo inicial da contagem do prazo prescricional, na hipótese em exame, deve ser fixado na data da assinatura do contrato, ocasião em que a cláusula impugnada já integrava plenamente o instrumento firmado e já era conhecida pelo embargado”; “no contrato firmado entre as partes havia previsão de pagamento de vários impostos e taxas, além de pagamentos exigidos pelos órgãos públicos, de modo o embargado possuía pleno conhecimento da obrigação pelo pagamento das referidas despesas, eis que anuiu com a cláusula supramencionada”.

Pois bem. Os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

Como é de sabença geral, o vício da omissão apenas resta configurado quando o julgado “deixa de analisar as questões essenciais ao julgamento da lide, suscitadas oportunamente pela parte, quando o seu acolhimento pode, em tese, levar a resultado diverso do proclamado” (STJ, AgRg no REsp 1315449/SC, publicado em 05/08/2013).

Neste passo, em que pese o inconformismo ora deduzido, tenho por certo que a pretensão recursal não comporta provimento, pois enfrentados adequadamente todos os temas controvertidos nesta instância e realizadas as distinções pertinentes.

A conclusão colegiada pautou-se, entre outras, nas seguintes premissas:

- o contrato foi celebrado entre as partes em janeiro de 2006, ao passo que a propositura da ação ocorreu apenas em setembro de 2014;

- diante das peculiaridades do caso concreto, não se verificou a ocorrência de prescrição, pois, ainda que se reconheçesse a natureza trienal do prazo prescricional aplicável, é imprescindível considerar que o seu termo inicial não coincidirá, necessariamente, com a celebração do contrato;

- o recorrido apenas teve conhecimento do laudêmio e da necessidade de seu pagamento – objeto da controvérsia – no momento da efetiva transferência da titularidade do bem imóvel, o que se deu em dezembro de 2011, fato sobre o qual não há prova em contrário. Até então, portanto, inexistia qualquer condição fática que lhe permitisse ajuizar ação com pedido condenatório em face da parte apelante;

- corrobora tal argumentação a cobrança do valor remanescente pela recorrente em notificação extrajudicial, que só ocorreu em 2014, consoante documento anexo às fls. 104/105, demonstrando, mais uma vez, que o conhecimento do fato somente se deu anos após a celebração do contrato;

- entre a ciência do fato – dezembro de 2011 – e o ajuizamento da demanda – setembro de 2014 –, não transcorreu o prazo trienal legalmente disposto (artigo 206, §3º do CC), de modo que impossibilitado o acolhimento da prejudicial de mérito suscitada;

- no que se refere à alegação de que a parte autora, ora apelada, sabia sobre a localização do imóvel ser em terreno de marinha e do seu encargo do pagamento do laudêmio, conforme disposto no contrato e no ponto 12.4 da “ficha técnica do empreendimento”, destaco que não se trata de uma disposição cristalina - o que se tem na ficha técnica é tão somente o preenchimento de um campo “Laudêmio: sim” (fl. 102), enquanto que no contrato há a incumbência do pagamento de taxas genéricas referentes ao imóvel nas cláusulas 05 e 06, fatos que muito se diferem da alegação de que o autor/apelado sabia expressamente do seu dever de arcar com tal rubrica.

Nesta linha, inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Sem qualquer delonga, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.